Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-49.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009212-49.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO NOGUEIRA - CPF: 054.320.488-09 (APELANTE), MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA (APELADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), VANUSA ALVES MATOS DA SILVA (APELADO), MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 802.001.171-49 (APELADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA POSSE POR MEIO DE DOCUMENTOS OU TESTEMUNHAS – PEDIDO FUNDADO EM PROVA DE PROPRIEDADE – INVIABILIDADE - NATUREZA DIVERSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 561 e 567, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

À luz dos artigos 561 e 567, ambos do CPC, não sendo o caso de ação de natureza petitória, mostra-se plausível a sentença que julga improcedente o pedido de reintegração de posse, eis que esta, assim como o esbulho, não foral demonstrados.

“(...) São as ações reivindicatória e de imissão na posse fundamentadas na propriedade. Ao optar pela ação de reintegração de posse, o proprietário tem o ônus de provar a posse anterior ao esbulho, requisito fundamental para a procedência da ação possessória.
(...)
(N.U 0003566-60.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE APARECIDO NOGUEIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos e pedido liminar no 1009212-49.2017.8.11.0002, ajuizada pelo ora Apelante, em face de
MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, suspendendo, todavia, a exigibilidade por força do § 3o do art. 98 do CPC. A sentença, do mesmo modo,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na reconvenção. E, por consequência,
CONDENOU
a parte demandada/reconvinte ao pagamento, em favor da parte autora/reconvinda, das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes, equitativamente, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, contudo, também suspendeu a exigibilidade, por força do § 3o do art. 98 do CPC.

O Apelante, em síntese, alega que se trata de “(...) REITEGRAÇÃO DE POSSE referente ao imóvel situado na Rua R, No: 23 da Quadra no: 16 no Loteamento PARQUE RESIDENCIAL SANTA CLARA nesta Comarca de Várzea Grande/MT”; que “(...) o apelante comprou o imóvel em 2012 como pode ser comprovado por meio da escritura pública anexado a inicial. Quando ficou doente a casa foi invadida, por uma senhora de nome FABIANA, que alegou ter alugado o imóvel. Ao mostra os documentos a FABIANA saiu do imóvel, que logo em sequência foi ocupado pela MARINALVA, com a ajuda de seu filho. Após a MARINALVA adentrar ao imóvel, mesmo comprovando a compra por meio de escritura, mesmo tendo realizado boletim de ocorrência a casa nunca mais foi desocupada”; que “(...) Restou comprovado nos autos, que o apelante possui a propriedade do imóvel, visto que o adquiriu legitimamente conforme documentos anexados a inicial”; que “(...) as alegações do apelado não estão fundadas em justo título, apenas alegações de que a posse foi mansa e pacífica (...)”.

Defende que “(...) é fácil no direito possessório, variar a situação de posse, em conformidade com o arsenal probatório apresentado durante o trâmite processual. Neste caso, restando evidente a prática do esbulho pela requerida, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido é medida impositiva”.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para que o Apelante seja reintegrado na posse do imóvel em litígio.

Em contrarrazoes, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos e pedido liminar no 1009212-49.2017.8.11.0002, ajuizada pelo ora Apelante, em face de
MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, suspendendo, todavia, a exigibilidade por força do § 3o do art. 98 do CPC.

Pois bem.

Malgrado as alegações recursais, verifica-se que, efetivamente, não conseguiu o Autor/Apelante demonstrar a posse sobre o bem que busca reintegrar.

Assim, ainda que haja documentos que evidenciam a propriedade, em se tratando de questão possessória e não petitória, impõe-se a improcedência da ação vertida com base em posse não comprovada.

A esse respeito, bem tratou a sentença recorrida. Vejamos:

“(...) Com a análise dos autos e das provas produzidas, constato que o pedido contido na exordial não merece acolhimento.

Destarte, em que pese a parte autora ter juntado documentos que evidenciassem a aquisição da propriedade do imóvel, não demostrou que de algum exerceu a posse sobre o imóvel nem o esbulho praticado pela requerida.

Com efeito, a prova testemunhal produzida na audiência de justificação não se prestou a demonstrar a posse do ator, o que resultou no indeferimento do limiar.

Naquele ato, a testemunha Iracema Nunes de Oliveira, não acrescentou muito aos autos. Apenas relatou que conheceu o autor há uns 4 anos, no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá. Ele (autor) falou que tinha uma casa lá, e foi lá uma só vez, mas não entrou. Só passou em frente, porque tinha uma pessoa morando, não sabe quem ou a que titulo a pessoa ocupava o imóvel. Não sabia nem onde se localizava o imóvel em questão, pois só passou uma vez na frente com o autor.

Demais disso, o autor não produziu qualquer outra prova hábil a demonstrar o exercício da posse sobre o bem. Embora, na exordial, tenha dito que alugou imóvel, por meio de contrato verbal, para Fabiana Francisco de Campos, até a data de 06 de agosto de 2016, não produziu qualquer prova neste sentido nem sequer arrolou testemunha para serem ouvidas na audiência de instrução e julgamento.

Por sua vez, em seu depoimento pessoal a requerida esclareceu que adquiriu o imóvel em questão há mais de 20 anos e, quando seu marido era vivo, vendeu a parte dele ao filho Fagner. Em resumo falou o seguinte:

Eu retornei para esse imóvel vai fazer seis anos. Mas, que eu estou lá tem 28 anos, nunca saí. Ninguém da família nunca mudou de lá. O autor não foi dono e possuidor. De quem nós comprou, eu conheço. Conheço ele (autor) de vista, ele era namorado de uma vizinha. Não tenho ideia porque ele alega que o imóvel é dele. Porque ele namorou a Madalena, e ela vai explicar. A Madalena foi a dona dessa casa. Atualmente a casa ficou para o meu filho. Porque meu filho ficou com a parte do meu marido. A minha parte continua lá, nunca foi passada para frente, essa mesma casa. Eu não pago aluguel, porque eu fiquei viúva e fiquei lá, morando. Quando era casada, morei muitos anos, daí mudei e deixei esse meu filho lá na casa. E fui para um barraco no São Mateus com meu marido. E ele faleceu e eu voltei para casa. Quando meu filho pegou essa casa, ele pegou de meu marido, Valdivano Silva Oliveira, e meu marido comprou de Mario Gós. Meu filho é Fagner Claudio da Silva. (...) Com dois meses que meu marido faleceu eu voltei para casa. Ele (Fagner) é dono da metade e a outra metade é minha e dos meus outros filhos, quando eu morrer. O endereço da casa é Rua R, Quadra 16, lote 23, Agora mudou chama-se rua York. Foi meu marido que comprou a casa. Ele comprou meu filho tinha 10 anos, agora ele está com 38 anos, nunca morou ninguém estranho lá, só pessoa da família. Ele (filho) com a ex-esposa dele morou lá. Na época que meu marido, comprou, há muito tempo era só lama. (...) E na época que meu filho comprou a parte do pai dele, o patrão dele ajudou a pagar, e ele (Fagner Claudio) que quitou na Caixa. Meu marido precisava do dinheiro, e ele pegou e passou o dinheiro pro pai. O valor que foi pago quando meu marido comprou a casa, naquele tempo, foi uns 3 a 4 mil, porque não tinha valor. Ninguém queria lá, por causa das enchentes. Tem os documentos que se encontram com meus filhos e outros com a Madalena. Ela está com os papeis. Eu moro lá com uma filha que separou e foi para lá. Morei lá só, uns 4 anos. Para mim não chegou nenhum documento (notificação extrajudicial). (...) A parte que meu filho deu para meu marido foi R$1.700,00 na época, dois pagamentos. Ele comprou a parte do meu marido, metade. A casa não valia nem R$5.000,00 quando meu filho comprou.

O depoimento da autora foi corroborado pelo da testemunha Maria Madalena Miranda, ex-proprietária do imóvel e ex-namorada do autor, que relatou ter vendido o imóvel em questão em 1993, e que em 2012 simulou a venda para o autor, para poder tirar do seu nome e entrar com ação de usucapião do imóvel que ocupa atualmente. Confira:

“Eu fui proprietária desse imóvel em 1993, pelo FGTS da Caixa Econômica Federal. Morei lá 11 meses. Eu vendi para o Marcelo, que vendeu para o pedreiro dele, o Wilson, que era um acerto de dívida dele. E eu vendi, nem podia vender! Vendi porque a Caixa Econômica estava pressionando eu na época, e eu não tinha condições de pagar as prestações. E eu vendi para não perder o que eu já tinha dado. O seu Wilson não sei para quem vendeu, foi vendendo para um e outro (...). Valdivano conheço é o marido dela (autora), conheço como Divano. O Fagner Claudio é o filho dela. Eles moraram nessa casa. Não sei de quem eles compraram, mas eles moraram nessa casa sim. Eles compraram de alguém, não sei de quem. Eles mudaram para lá a primeira vez, faz tempo. Me lembro vagamente, que eu comecei a mexer com a documentação em 2010. Essa casa nunca ficou abandonada. O Autor nunca ocupou essa casa, ele nunca morou lá. Ele alega que é dele, porque. Assim, como essa casa não era mais minha, eu adquiri outra casa, fui morar de aluguel, com os meninos pequeno. Eu adquiri outra casa, que eu invadi, eu entrei nessa casa. (...). Entrei na casa e nunca aparece o dono. Entrei na casa em 1997. Em 2000, a Caixa estava fazendo a quitação, quitei, mas nunca consegui os papeis. (...). Quando foi no final de 2011/2012 eu conheci o José Aparecido, caminhoneiro, a gente começou um relacionamento, ele foi morar na minha casa, me ajudou bastante, com meus filhos e tudo. Daí então, ele chamou eu e falou vamos legalizar essa casa. E eu falei que para legalizar eu tinha que tirar a outra do meu nome. Aí o Zé Aparecido me levou na Defensoria da União e eu comecei a fazer a documentação. Mas eu tinha que tirar essa casa que era do Fagner do meu nome, para passar para outra. E ele se propôs de me ajudar. (...) Quando eu vendi, não passei para nome do Wilson. Mas e daí o Zé se prontificou em me ajudar e eu confiei nele. Mas falando assim: “Zé eu vou passar para o seu nome, mas esse documento vai ficar comigo, para depois você me devolver, quando eu tiver o dinheiro para pagar a transição.” Porque eu não tinha o dinheiro para fazer a transição. Nem eu nem os meus filhos tinha dinheiro para passar para alguém. Quando foi em 2013, ele pediu para ir na minha casa, fazer alguma coisa e mexeu no meu guarda roupa e furtou esse documento e levou para casa dele. Eu vi que alguém tinha mexido nas minhas coisas. (...) Ele falou que pegou o documento, que ele queria fazer uma alienação com o documento, para comprar uma máquina de fralda para mim trabalhar. E eu falei que não queria isso. Eu registrei Boletim de Ocorrência. E ele me devolveu esse documento aqui. Tá comigo até hoje. (...) Eu pedi ele para devolver, porque eu nunca vendi a casa para ele, nós tinha que devolver para o Fagner. A única coisa que eu queria que ele fizesse era ir no cartório pegar esse papel e passar para o Fagner e pagar o que ele gastou naquela época. Que acho que ele gastou uns mil e quinhentos na época. Essa casa nunca foi dele. Nunca morei com o José Aparecido nessa casa do Fagner. (...) Nunca recebi nada dessa casa. Até questionei para ele o que era esses doze mil reais que estava aqui, e ele falou que era só uma simulação. Ele nunca me deu dinheiro dessa casa não. Eu vendi essa casa em 1993, fui morar de aluguel. Eu voltei, entrei em outra casa nesse mesmo bairro, e até hoje nunca apareceu o dono e eu entrei com o usucapião. Eu quitei essa casa que eu estou morando. Porque lá no Santa Clara é área de risco. Eu nunca vendi casa para o José. Eu fiz uma simulação para depois ele me devolver. Aí eu ia procurar o Fagner para devolver para o Fagner.

Demais disso, embora intempestiva, os documentos acostados na defesa estão em consonância com os depoimentos acima citados.

Com efeito, a Procuração juntada no Id. 13485803 demonstra que, após a venda, a proprietária Maria Madalena outorgou procuração para Wilson Dionísio, que vendeu/substabeleceu para Maria Aparecida que vendeu/substabeleceu para Mario Borges de Santana.

Por sua vez, o Boletim de ocorrência acostado no Id. 13485822 - Pág. 6, registrado em 13/8/2013 (cinco anos antes da propositura da presente ação) pela Testemunha, já relatava que namorou José Aparecido (autor), e que para resolver pendencias com a Caixa Econômica Federal e legalizar a casa em que reside, transferiu o imóvel, que já havia vendido em 1993, para José Aparecido, que era seu namorado na época. O atual dono é Fagner (filho da requerida), e não recebeu nenhum valor de José Aparecido.

Ademais, os documentos acostos aos autos evidenciam que o filho da autora Fagner Claudio da Silva é o titular da Unidade consumidora de energia, instalada no imóvel em litígio desde julho de 2009 (Id. 13485845), muito antes da data que o autor teria adquirido a propriedade, 8 de fevereiro de 1994 (Id. 11105086 - Pág. 2).

Importante ressaltar que o direito à posse com base no domínio, não pode ser objeto de discussão em ação possessória. É que, um dos requisitos para se valer de ação possessória é aprova da posse anterior, nos termos do art. 561, I, do Código de Processo Civil.

Assim, conquanto o autor possa ter adquirido a propriedade do imóvel em questão, não comprovou a pose nem a ocorrência do esbulho ou turbação possessória praticado pela ré, sendo a improcedência do pleito possessório medida que se impõe.

Portanto, considerando que a comprovação do exercício da posse do imóvel e a prática de esbulho é imprescindível ao ajuizamento da ação de reintegração de posse, ou qualquer das ações possessórias, não há outra solução senão o indeferimento dos pleitos inaugural, frente a ausência de demonstração do requisitos elencados nos artigos 561 e 567, do CPC. (...)”.

Portanto, como a ação possui natureza possessória, a discussão deve cingir-se a quem efetivamente é o possuidor do bem, pouco importando a sua propriedade, pois, como é cediço, a propriedade não importa necessariamente na verificação da posse, sendo institutos distintos.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1
. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.
2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp. 1389622/SE. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 18.02.2014).

Salientando-se que não há documentos que demonstrem a posse do Autor/Apelante, mantém-se a sentença de improcedência, à luz do artigo 561 do CPC.

A esse respeito:

“(...) A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

São as ações reivindicatória e de imissão na posse fundamentadas na propriedade. Ao optar pela ação de reintegração de posse, o proprietário tem o ônus de provar a posse anterior ao esbulho, requisito fundamental para a procedência da ação possessória.

A ação de imissão de posse é ação petitória, buscando o proprietário a posse que nunca teve. (...) (N.U 0003566-60.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)”.

Com essas considerações, mantém-se a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial aplicada à Autora/Apelante em 5%, suspendo, todavia, a exigibilidade, eis que ela é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024